Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724393-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO PACIENTE: JOAO MARCOS DE ARAUJO VALVERDE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO, advogada constituída, com OAB/DF no 65.112, em favor de JOÃO MARCOS DE ARAÚJO VALVERDE, preso desde 17/5/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fl. 105). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação concreta e adequada. Pontua que o paciente possui residência fixa e trabalho definido. Além disso, acrescenta que o paciente possui companheira grávida e filha menor de 5 (cinco) anos de idade que dele dependem financeiramente. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão combatida tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos delitos a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2022 19:03:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora